Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência. Vara de Execução Fiscal vs. Vara Cível. Ação declaratória de nulidade e inexistência de negócio jurídico.
1. Há incompetência absoluta da Vara especializada para demandas declaratórias conexas com a execução fiscal, uma vez que a conexão não modifica competência absoluta, além da interpretação restritiva dos arts. 35, da LOJDFT, e 2o, da Resolução 19/09 da Corte.
2. Declarou-se a competência do Juízo Cível - suscitado.